Tribunal: TJES
Processo: 0006734-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), fixando as penas em 10 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão para Gabriel, 14 anos e 9 meses para Jorge Henrique e 16 anos, 7 meses e 5 dias para José Carlos, todas em regime inicial fechado.

2- A defesa de José Carlos pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, a redução da pena-base, o afastamento da agravante da dissimulação, o reconhecimento da atenuante da confissão e da participação de menor importância.

3- A defesa de Jorge Henrique requer a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo ou a conversão do feito em diligência para juntada de laudo pericial, a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão.

4- A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5- Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação de José Carlos; (ii) a incidência da majorante do uso de arma de fogo; (iii) a aplicação da agravante da dissimulação; e (iv) a possibilidade de redução da pena diante da aplicação cumulativa das causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6- A condenação de José Carlos encontra respaldo na prova oral colhida, em especial nos depoimentos da vítima e dos policiais, bem como nas imagens de videomonitoramento que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

7- A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão e perícia da arma, desde que existam outros elementos de prova que evidenciem seu emprego, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a vítima relatou ter sido ameaçada com revólver calibre .38 e agredida com coronhadas.

8- A agravante da dissimulação está devidamente fundamentada, uma vez que os agentes se apresentaram como clientes para induzir a vítima a abrir a loja, facilitando a execução do crime.

9- A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo carece de fundamentação concreta, devendo ser aplicada apenas a que mais aumente a pena, nos termos do art. 68 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas dos réus.

Tese de julgamento
:

1- A condenação por roubo majorado pode ser fundamentada em prova oral consistente, incluindo depoimentos de vítimas e policiais, corroborados por outros elementos probatórios.

2- A majorante do uso de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia da arma quando há prova testemunhal segura acerca de sua utilização.

3- A agravante da dissimulação é cabível quando os agentes empregam artifício para facilitar a execução do crime, tornando a vítima mais vulnerável.

4- A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena exige fundamentação concreta, devendo prevalecer a que mais aumente a pena quando ausente justificativa específica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 61, II, "c"; art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, HC n. 807.515/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, HC n. 792.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 17.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006734-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL KASSIANO FERREIRA GONCALVES DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), fixando as penas em 10 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão para Gabriel, 14 anos e 9 meses para Jorge Henrique e 16 anos, 7 meses e 5 dias para José Carlos, todas em regime inicial fechado.

2- A defesa de José Carlos pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, a redução da pena-base, o afastamento da agravante da dissimulação, o reconhecimento da atenuante da confissão e da participação de menor importância.

3- A defesa de Jorge Henrique requer a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo ou a conversão do feito em diligência para juntada de laudo pericial, a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão.

4- A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5- Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação de José Carlos; (ii) a incidência da majorante do uso de arma de fogo; (iii) a aplicação da agravante da dissimulação; e (iv) a possibilidade de redução da pena diante da aplicação cumulativa das causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6- A condenação de José Carlos encontra respaldo na prova oral colhida, em especial nos depoimentos da vítima e dos policiais, bem como nas imagens de videomonitoramento que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

7- A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão e perícia da arma, desde que existam outros elementos de prova que evidenciem seu emprego, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a vítima relatou ter sido ameaçada com revólver calibre .38 e agredida com coronhadas.

8- A agravante da dissimulação está devidamente fundamentada, uma vez que os agentes se apresentaram como clientes para induzir a vítima a abrir a loja, facilitando a execução do crime.

9- A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo carece de fundamentação concreta, devendo ser aplicada apenas a que mais aumente a pena, nos termos do art. 68 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas dos réus.

Tese de julgamento
:

1- A condenação por roubo majorado pode ser fundamentada em prova oral consistente, incluindo depoimentos de vítimas e policiais, corroborados por outros elementos probatórios.

2- A majorante do uso de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia da arma quando há prova testemunhal segura acerca de sua utilização.

3- A agravante da dissimulação é cabível quando os agentes empregam artifício para facilitar a execução do crime, tornando a vítima mais vulnerável.

4- A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena exige fundamentação concreta, devendo prevalecer a que mais aumente a pena quando ausente justificativa específica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 61, II, "c"; art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, HC n. 807.515/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, HC n. 792.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GABRIEL KASSIANO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA, JORGE HENRIQUE BRITO GUIMARÃES
e
JOSÉ CARLOS VIEIRA DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus nas penas do
no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal
, fixando a pena de Gabriel em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de re
clusão, e 21 (vinte e um) dias-multa
, regime inicial fechado, de Jorge Henrique em 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e de José Carlos em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa de Gabriel e José Carlos, nas razões recursais, pleiteia a absolvição de José Carlos por insuficiência de provas e a exclusão da majorante da arma de fogo, bem como a redução da pena-base, o decote da agravante da dissimulação, o reconhecimento da atenuante da confissão em relação a José Carlos, ausência de fundamentação para a aplicação das duas causas de aumento e o reconhecimento da participação de menor importância em relação a José Carlos.

Por sua vez, o réu Jorge Henrique requer o decote da qualificadora da arma de fogo ou a conversão do feito em diligência para a juntada do laudo pericial, bem como a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena (id. 10738385).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (id. 10738394). Apesar de intimaada, não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GABRIEL KASSIANO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA, JORGE HENRIQUE BRITO GUIMARÃES
e
JOSÉ CARLOS VIEIRA DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus nas penas do
no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal
, fixando a pena de Gabriel em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de re
clusão, e 21 (vinte e um) dias-multa
, regime inicial fechado, de Jorge Henrique em 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e de José Carlos em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa de Gabriel e José Carlos, nas razões recursais, pleiteia a absolvição de José Carlos por insuficiência de provas e a exclusão da majorante da arma de fogo, bem como a redução da pena-base, o decote da agravante da dissimulação, o reconhecimento da atenuante da confissão em relação a José Carlos, ausência de fundamentação para a aplicação das duas causas de aumento e o reconhecimento da participação de menor importância em relação a José Carlos.

Por sua vez, o réu Jorge Henrique requer o decote da qualificadora da arma de fogo ou a conversão do feito em diligência para a juntada do laudo pericial, bem como a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena (id. 10738385).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10738394). Apesar de intimada, não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

De acordo com a denúncia:

“(...) na tarde de 11 de junho de 2019, por volta das 17:30 horas, os denunciados Gabriel Kassíano Ferreira Gonçalves da Silva, Jorge Henrique Brito Gonçalves e José Carlos Vieira Dias, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, na posse de uma arma de fogo, dirigiram-se até a loja "Fabricell — Assistência de Aparelhos de Telefone Celular", inscrito sob o CNPJ n': 31.976.662/0001-25, situado a Rua Euclídes da Cunha, nº 571, Bairro Parque Residencial.

Infere-se dos autos que, o denunciado Jorge Henrique, proprietário da loja "Minascell", localizada no bairro Feu Rosa, neste município e comarca, desejando praticar um roubo no estabelecimento comercial "Fabricell", de propriedade de Fabrício Jacob Ferreira, convidou inicialmente o denunciado José Carlos para praticar referido roubo, tendo este por sua vez, convidado o também denunciando Gabriel para auxiliá-los na prática criminosa.

Ocorre que, Jorge Henrique passou todas as coordenadas para seus comparsas e, inclusive, foi até o local onde seria praticado o roubo, tendo combinado com Gabriel e José Carlos que iriam dividir entre os três as mercadorias e valores em pecúnia que fossem roubadas.

Consta dos autos que, Gabriel, José Carlos e José Henrique se dirigiram até a Loja "Fabricell", e estando Gabriel portando uma arma de fogo, adentrarem no local. Ato contínuo, após se certificarem que não havia clientes e demais empregados no local, os denunciados José Carlos e Gabriel adentraram na loja "Fabricell", e agindo mediante violência e grave ameaça, eis que Gabriel de uma arma de fogo, além de desferirem um soco na cabeça e na barriga da vítima Fabrício, anunciaram o "assalto".

Após subjugarem a vítima mediante violência e grave ameaça, os denunciandos Gabriel e José Carlos subtraíram uma mochila contendo em seu interior a quantia de aproximadamente RS 20.000, 00 (vinte mil reais) em espécie, o aparelho de telefonia celular de Fabrício, além dos aparelhos celulares marca Lenovo ZUC z2, cor; branca, o documento da motocicleta da vítima, 03 (três) telas frontais "G7 Power", 08 (oito) peças frontais do celular "J7 Prime", 06 (seis) telas frontais do aparelho celular "k6 PLUS", 02 (duas) telas frontais do aparelho celular 5E 5 PLUS", 03 (três) telas frontais do celular "G 7 DUOS", 03 (três) telas frontais do aparelho celular "G7 play", 04 (quatro) telas frontais, modelo "Noto One", 08 (oito) telas frontais do celular "J 200", 08 (oito) telas frontais do celular "k6", 03 (três) peças frontais marca "Lenovo C2", sendo uma preta e uma branca, 03 (três) telas frontais modelo "J250", 15 (quinze) peças frontais modelo "G6 PLAY", 15 (quinze) peças frontais modelo "J320", 07 (sete) peças frontais "J7 700" (similar), 06 (seis) peças frontais modelo "J700 AMOLED", 03 (três) telas frontais modelo "J7 PRO AMOLED", 10 (dez) telas frontais modelo "J6 PLUS", 04 (quatro) telas frontais modelo "J600" (similar), 01 (uma) peça frontal modelo "MOTO C", 02 (duas) peças frontais modelo "N630", 08 (oito) telas frontais modelo "J5 PRIME", 05 (cinco) peças frontais "J7 PRO" (similar), 05 (cinco) peças frontais modelo "J5 PRO", 02 (duas) telas frontais modelo "Samsung A 300", 01 (uma) peça frontal modelo "S3", 01 (uma) peça frontal para o celular "Z PLAY", 03 (três) peças frontais para o celular modelo "J5 PRO AMQLED", 03 (três) peças frontais modelo "NOTO G4 PLUS", 03 (três) peças frontais modelo "G4 PLAY", 06 (seis) peças frontais modelo "J400", 01 (um) carregador de celular marca "LENOVO" ZUC Z2, 07 (sete) peças frontais modelo "J120", 07 (sete) peças frontais modelo "J7 Metal", 01 (uma) peça frontal modelo "S4", 04 (quatro) peças frontais modelo "Z2 PLAY", 03 (três) peças frontais modelo "MOTO E2", 05(cinco) peças frontais modelo "G2", 15 (quinze) peças frontais modelo "g3", 01 (um) cartão do banco Sicoob — poupança, 01 (um) cartão bancário da agência Santander, 01 (um) cartão "Santander — VISA", 01 (um) cartão do "Banco do Brasil", 01 (um) cartão de plano e saúde SAMP, 06 (seis) peças frontais modelo "MOTO 6 plus", 04 (quatro) peças frontais modelo "NOTO 6 PLUS", 04 (quatro) peças frontais modelo "MOTO G4", e 05 (cinco) peças frontais para o celular modelo "J5 metal", mencionados no Boletim de Ocorrência nº: 39626369.

Ato contínuo, Gabriel e José Carlos amarraram a vítima Fabrício e a levaram até o banheiro, empreendendo fuga do local em seguida levando consigo a quantia em espécie e os objetos roubados. (...)”

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa de José Carlos, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento dos policiais e da vítima, prestados em sede judicial, no qual apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

Em Juízo, a vítima Fabrício relatou que conhecia o réu Jorge Henrique, que era cliente da sua loja. Disse que estava sozinho na loja quando os dois indivíduos ingressaram e anunciaram o assalto, estando um deles portando arma de fogo. Disse que levou uma coronhada e ficou trancado no banheiro enquanto os bens eram subtraídos e ainda foi amarrado nos pés e nas mãos. Relatou ainda que Jorge Henrique e José Carlos tiveram participação no crime, mas não ingressaram na loja. Confirmou ainda que o réu Gabriel foi um dos indivíduos que ingressou na loja e que as imagens das câmeras de videomonitoramento mostraram José Carlos do lado de fora apontando a entrada do estabelecimento para Gabriel e para o outro indivíduo.

O policial civil Alvo Pin Junior disse em Juízo que, através de amigos da vítima de lojas vizinhas, receberam informações de movimentações suspeitas identificadas pelas câmeras de videomonitoramento e que apontavam a participação do réu Jorge Henrique, que comprava peças de celular com a vítima e tinha conhecimento da movimentação da loja. Disse que o réu Jorge Henrique confessou a prática do crime e estava na posse de alguns dos bens subtraídos. Disse que o réu apontou a participação dos demais réus e que com eles também foram encontrados bens da vítima.

O réu Jorge Henrique negou a prática do crime e em relação as telas de celular, disse que as telas de celular da vítima encontradas na sua loja disse que pegou como forma de pagamento de conserto de telefone.

Já o réu José Carlos disse que conheceu o Jorge Henrique na loja de celular dele e que eles eram usuários de maconha. Relatou que Jorge Henrique lhe perguntou se teria coragem de roubar a loja, pois nela havia muito dinheiro e bens de valor, tendo José Carlos respondido de forma negativa. O réu José Carlos disse ainda o corréu Gabriel estava perto e aceitou praticar o roubo. Por fim, José Carlos afirmou que apenas mostrou o local do crime para Gabriel, recebendo 37 telas de celular como pagamento.

No mesmo sentido é o depoimento do réu Gabriel. Em Juízo, o réu disse que Jorge Henrique chamou José Carlos para praticar o crime, tendo ele negado o crime. Disse que aceitou praticar o crime e que José Carlos lhe mostrou o local. Afirmou ainda que praticou o crime junto com Wesley e que recebeu telas de celulares como pagamento. Esclareceu ainda que foi utilizada uma réplica de pistola no crime.

Ora, além de terem sidos apreendidos alguns dos bens subtraídos na posse do réu José Carlos, é possível extrair sua participação no crime ao mostrar ao corréu Gabriel o local da empreitada criminosa, o que, inclusive, foi flagrado pelas câmeras de videomonitoramento das lojas vizinhas.

Desta forma, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos a participação do réu na prática do crime, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

Em que pese a irresignação da defesa, entendo correta a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

O douto magistrado reconheceu a majorante por entender que as provas colhidas são suficientes para comprovar o emprego da arma de fogo.

No caso, verifico que em Juízo a vítima afirmou que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, sendo um revólver calibre .38 e que levou coronhada na cabeça.

Nesse contexto, impende salientar “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego”
(AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Vale registrar que não há qualquer indício de que o simulacro de arma de fogo apreendido na posse de José Carlos tenha sido utilizado no crime. Inclusive, em Juízo, a vítima afirmou que o simulacro apreendido não foi utilizado no dia crime e sim um revólver calibre .38. Assim, desnecessária a juntada de laudo pericial, conforme requerido pela defesa de Jorge Henrique.

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que o réu portava arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor às vítimas, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

Também não há que se falar em participação de menor importância já que as provas coligidas nos autos indicam que a participação do réu José Carlos na subtração do patrimônio da vítima não foi de menor importância, sendo relevante para o desfecho positivo do crime. Conforme as provas acostadas aos autos, o réu José Carlos indicou ao corréu Gabriel o local da loja da vítima, indo até o local na companhia de Jorge Henrique (mandante), conforme flagrado pelas câmeras.

Desse modo, sendo inegável que o papel desempenhado pelo recorrente era fundamental e decisivo para a empreitada delitiva, entendo incabível o pleito de diminuição da pena.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

-Do réu Gabriel

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão pela valoração da culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime de forma fundamentada.

Sabe-se que
“a premeditação do crime é considerada fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, pois desborda do tipo penal”
(AgRg no HC n. 961.315/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025), sendo este o caso dos autos.

As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas pela violência empregada contra a vítima que foi agredida com coronhada e teve pés e mãos amarrados.

As consequências do crime também foram corretamente valoradas diante da vultuosa quantia subtraída e não recuperada, bem como pelo abalo emocional sofrido pela vítima que passou a trabalhar de portas fechadas e assustado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FATOS CONCRETOS E MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REPROVABILIDADE ACENTUADA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA GRAVE. ELEVADO PREJUÍZO MATERIAL. CAUSA DE AUMENTO. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AÇÃO SUPERIOR A 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que não admitiu o recurso especial. O recorrente alega violação dos artigos 59 e 157, § 2º, V, do Código Penal, em razão da valoração das vetoriais "culpabilidade", "circunstâncias do crime" e "consequências do crime", além da aplicação indevida da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das vetoriais "culpabilidade", "circunstâncias do crime" e "consequências do crime" foi adequada e se a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir 3. A invasão de domicílio das vítimas é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, pois traduz reprovabilidade que extrapola o tipo penal do roubo, em função da degradação da intimidade e da vida privada. De fato, a considerar que a intimidade e a vida privada são valores constitucionais que não estão diretamente tutelados pelo tipo penal do roubo, essa circunstância pode ser considerada para modular a pena-base.

4. A premeditação e a ação planejada são elementos concretos que justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça.

5. O prejuízo financeiro significativo, decorrente da não recuperação dos bens subtraídos, foi considerado para a majoração da pena-base, pois extrapola o resultado ínsito ao tipo penal.

6. A restrição da liberdade das vítimas por mais de 40 minutos é juridicamente relevante e suficiente para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido para conhecer do recurso especial, mas recurso especial não provido.

(AREsp n. 2.361.171/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/1/2025.) GRIFEI.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da dissimulação e as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, sendo a pena reduzida para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Sem razão a defesa quando requer o decote da agravante da dissimulação. Isso porque,
a agravante prevista no art. 61, II, "c" do CP, - crime cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido - foi reconhecida porque os executores do crime se identificaram como uma loja de assistência e que desejavam comprar peças de celulares e assim a vítima abriu o portão e eles entraram a anunciaram o assalto.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o magistrado a pena em 1/3 e depois em 2/3 chegando à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de re
clusão, e 21 (vinte e um) dias-multa
.

Neste ponto, entendo que, concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, questionando a aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes em crime de roubo. Alega-se desproporcionalidade na aplicação das causas de aumento e requer-se a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reexame de dosimetria de pena; e (ii) a análise da legalidade da aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, com base nas circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade que justifiquem a concessão da ordem de ofício.

4. A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é permitida desde que haja fundamentação concreta que justifique a escolha das frações de aumento.

5. No caso dos autos, o Tribunal de origem fundamentou de forma adequada a aplicação das majorantes, destacando a gravidade da conduta dos agentes, que agiram em dupla, armados, com a utilização de arma de fogo e levando uma das vítimas para destino ignorado, o que potencializou o risco e a violência do crime.

6. A fundamentação utilizada pela Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a aplicação cumulativa das majorantes quando justificada de forma concreta, afastando a alegação de desproporcionalidade.

7. Inexistindo flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 807.515/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) GRIFEI.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTES CUMULADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de MARCOS DE SANTANA LEITE, condenado à pena de 33 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 78 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal).

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reduziu a pena para 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 31 dias-multa.

3. A defesa alega constrangimento ilegal na dosimetria, argumentando que as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo foram aplicadas cumulativamente sem fundamentação concreta, em violação à Súmula 443 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação cumulativa das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, na dosimetria da pena, sem fundamentação concreta que justifique a exasperação superior ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Esta Corte firmou o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade.

6. No presente caso, verifica-se que as instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as majorantes do concurso de agentes (1/3) e do emprego de arma de fogo (2/3) sem apresentar fundamentação concreta, contrariando o disposto na Súmula 443 do STJ, que exige motivação idônea para a exasperação da pena acima do mínimo legal.

7. De acordo com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o julgador, diante de múltiplas causas de aumento, pode optar pela aplicação de apenas uma delas, prevalecendo a mais gravosa. A escolha pela aplicação cumulativa exige fundamentação específica, que não foi apresentada no caso.

8. Diante da ausência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das majorantes, deve-se manter apenas a causa de aumento mais gravosa, qual seja, a referente ao emprego de arma de fogo, com o aumento de 2/3. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA

REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE.

(HC n. 792.494/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) GRIFEI.

Assim, majoro a pena em 2/3, fixando-a em
07 (seis) anos , 10 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 17(dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

-Do réu Jorge Henrique

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão pela valoração da culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime de forma fundamentada, conforme já exposto.

Na segunda fase, presente a agravante da dissimulação, sendo a pena majorada em 1/6, chegando a 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Sem razão a defesa quando pleiteia a aplicação da atenuante da confissão já que em nenhum momento o réu admite a prática criminosa.

Na terceira fase, conforme já me manifestei, entendo pela aplicação de apenas uma causa de aumento, devendo a pena ser majorada em 2/3. Assim, fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

-Do réu José Carlos

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pela valoração da culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime de forma fundamentada, conforme já exposto, além do antecedentes em razão de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior.

Na segunda fase, presente a agravante da dissimulação, sendo a pena majorada em 1/6, chegando a 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, é possível extrair do seu interrogatório que não houve a confissão dos fatos, tendo ele afirmado que se negou a praticar o crime quando indagado por Jorge Henrique e que apenas apontou a localização da loja da vítima para os executores.

Na terceira fase, conforme já me manifestei, entendo pela aplicação de apenas uma causa de aumento, devendo a pena ser majorada em 2/3. Assim, fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recurso e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena dos réus, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.